Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-18.2024.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800143-18.2024.8.14.0076

APELANTE: MANOEL DA SILVA DINIZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CESTA DE SERVIÇOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS COMPROVADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, na qual se discutia a legalidade de cobranças decorrentes de cesta de serviços bancários, tendo o autor sido condenado por litigância de má-fé. O apelante sustenta ausência de contratação válida, vício de consentimento, falha de informação e cobrança indevida, além de impugnar a penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida da cesta de serviços bancários, com informação adequada e ausência de cobranças indevidas; (ii) estabelecer se é legítima a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova a contratação mediante termo de adesão devidamente assinado, evidenciando vínculo contratual válido e afastando a alegação de contratação unilateral.

4. A alegação de vício de consentimento não se sustenta sem prova concreta de erro, dolo ou coação, sendo insuficiente a simples afirmação de desconhecimento do contrato.

5. A formalização do contrato com indicação da cesta de serviços presume a ciência do consumidor quanto à incidência de tarifas, inexistindo demonstração de falha informacional relevante.

6. Os extratos bancários não comprovam, de forma técnica e individualizada, a ocorrência de cobranças indevidas ou extrapolação dos limites contratados, sendo possível a variação de valores conforme uso de serviços.

7. A ausência de produção de prova técnica pelas partes reforça a inexistência de elementos aptos a infirmar a regularidade das cobranças.

8. A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa, não configurada quando a parte apenas exerce o direito de ação com base em narrativa plausível.

9. A improcedência dos pedidos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade por má-fé, sob pena de violação ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MANOEL DA SILVA DINIZ em face da sentença proferida pela Vara Única de Acará, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, movida em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, julgo improcedente o processo, fazendo-o com julgamento do mérito e fundamento no art. 487, I do CPC, condenando o autor na multa em 1% do valor atribuído à causa, a título de litigância de má-fé e, nos honorários, no percentual de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, ao advogado da parte adversa.

Sem custas em face da gratuidade deferida a autora.”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que não houve contratação válida da cesta de serviços, alegando vício de consentimento e ausência de informação clara e adequada quanto à natureza e aos valores das tarifas cobradas. Argumenta que a conta bancária era destinada ao recebimento de benefício previdenciário, razão pela qual deveria ser isenta de tarifas, nos termos das normas do Banco Central. Aduz, ainda, que os valores descontados não guardam correspondência com eventual contratação, evidenciando cobranças indevidas e abusivas. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a contratação da cesta de serviços foi regularmente formalizada mediante termo específico assinado pelo autor, inexistindo qualquer ilegalidade nas cobranças efetuadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, vez que a parte autora não é hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação da cesta de serviços bancários, da alegada falha na informação e da existência de cobranças indevidas, bem como à legalidade da condenação por litigância de má-fé.

Inicialmente, quanto à regularidade da contratação, verifica-se que a instituição financeira trouxe aos autos termo de opção à cesta de serviços devidamente assinado pelo autor, documento que atende à exigência normativa de formalização específica para contratação de pacotes tarifados. Tal elemento probatório revela a existência de vínculo contratual válido entre as partes, sendo suficiente para demonstrar que a adesão não ocorreu de forma unilateral ou automática.

A alegação de vício de consentimento não se sustenta diante da ausência de prova concreta capaz de infirmar a validade do documento apresentado. A simples afirmação de desconhecimento ou ausência de leitura do contrato não é suficiente para afastar sua eficácia, especialmente quando inexistem indícios robustos de erro, dolo ou coação.

No que se refere à falha na informação, igualmente não assiste razão ao apelante. A formalização do contrato específico, com a indicação da contratação de cesta de serviços, é suficiente para presumir a ciência do consumidor quanto à existência de tarifas bancárias. Não há nos autos demonstração de obscuridade relevante ou de ausência de informações essenciais que comprometa a validade do ajuste.

Quanto à alegação de cobranças excedentes, observa-se que os extratos bancários juntados evidenciam a incidência de tarifas ao longo do tempo, contudo não demonstram, de forma individualizada e técnica, a extrapolação dos limites contratados, tampouco permitem identificar eventual cobrança indevida por serviços não autorizados. A mera variação de valores não é suficiente para caracterizar irregularidade, podendo decorrer de atualização de tarifas ou da utilização de serviços além da franquia contratada, hipótese admitida pela regulamentação bancária.

Ressalte-se, ainda, que as partes optaram pelo julgamento antecipado da lide, deixando de requerer produção de prova técnica capaz de esclarecer a dinâmica das cobranças, o que reforça a ausência de elementos probatórios aptos a infirmar a regularidade da relação contratual.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da regularidade da contratação, afastando-se as teses de falha na informação e de cobranças excedentes.

Por outro lado, assiste razão ao apelante no tocante à litigância de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, caracterizada por alteração da verdade dos fatos, uso do processo para finalidade ilícita ou resistência injustificada ao andamento do feito, nos termos do art. 80 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a presença desses elementos. A parte autora limitou-se a exercer seu direito constitucional de acesso à justiça, apresentando narrativa plausível, ainda que não acolhida, especialmente considerando sua condição de consumidor e a natureza da controvérsia envolvendo cobranças bancárias.

A improcedência dos pedidos, por si só, não autoriza a aplicação da penalidade, sob pena de violação ao direito de ação. Não há nos autos qualquer indício de atuação temerária ou maliciosa que justifique a manutenção da condenação.

Assim, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação da cesta de serviços bancários, da alegada falha na informação e da existência de cobranças indevidas, bem como à legalidade da condenação por litigância de má-fé.

Inicialmente, quanto à regularidade da contratação, verifica-se que a instituição financeira trouxe aos autos termo de opção à cesta de serviços devidamente assinado pelo autor, documento que atende à exigência normativa de formalização específica para contratação de pacotes tarifados. Tal elemento probatório revela a existência de vínculo contratual válido entre as partes, sendo suficiente para demonstrar que a adesão não ocorreu de forma unilateral ou automática.

A alegação de vício de consentimento não se sustenta diante da ausência de prova concreta capaz de infirmar a validade do documento apresentado. A simples afirmação de desconhecimento ou ausência de leitura do contrato não é suficiente para afastar sua eficácia, especialmente quando inexistem indícios robustos de erro, dolo ou coação.

No que se refere à falha na informação, igualmente não assiste razão ao apelante. A formalização do contrato específico, com a indicação da contratação de cesta de serviços, é suficiente para presumir a ciência do consumidor quanto à existência de tarifas bancárias. Não há nos autos demonstração de obscuridade relevante ou de ausência de informações essenciais que comprometa a validade do ajuste.

Quanto à alegação de cobranças excedentes, observa-se que os extratos bancários juntados evidenciam a incidência de tarifas ao longo do tempo, contudo não demonstram, de forma individualizada e técnica, a extrapolação dos limites contratados, tampouco permitem identificar eventual cobrança indevida por serviços não autorizados. A mera variação de valores não é suficiente para caracterizar irregularidade, podendo decorrer de atualização de tarifas ou da utilização de serviços além da franquia contratada, hipótese admitida pela regulamentação bancária.

Ressalte-se, ainda, que as partes optaram pelo julgamento antecipado da lide, deixando de requerer produção de prova técnica capaz de esclarecer a dinâmica das cobranças, o que reforça a ausência de elementos probatórios aptos a infirmar a regularidade da relação contratual.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da regularidade da contratação, afastando-se as teses de falha na informação e de cobranças excedentes.

Por outro lado, assiste razão ao apelante no tocante à litigância de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, caracterizada por alteração da verdade dos fatos, uso do processo para finalidade ilícita ou resistência injustificada ao andamento do feito, nos termos do art. 80 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a presença desses elementos. A parte autora limitou-se a exercer seu direito constitucional de acesso à justiça, apresentando narrativa plausível, ainda que não acolhida, especialmente considerando sua condição de consumidor e a natureza da controvérsia envolvendo cobranças bancárias.

A improcedência dos pedidos, por si só, não autoriza a aplicação da penalidade, sob pena de violação ao direito de ação. Não há nos autos qualquer indício de atuação temerária ou maliciosa que justifique a manutenção da condenação.

Assim, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/05/2026